Tribunal: STF
Processo: RHC 258249
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTES CODENADOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do habeas corpus.



    2. Recorrentes condenados, com trânsito em julgado em maio de 2025, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela pratica dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (arts. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, respectivamente, ambos do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar matérias suscitadas neste recurso ordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Pretensão defensiva de rediscussão de matéria própria de revisão criminal, por meio de habeas corpus, sem configuração de ilegalidade manifesta ou teratologia — hipóteses excepcionais que autorizariam a atuação da Suprema Corte.



    5. Impossibilidade de apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, de fundamentos não enfrentados pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.